Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724151-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: IVAN VILLELA MATOS VALENCA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. I – O cumprimento de sentença proposto contra a Novacap, empresa pública que não se equipara à Fazenda Pública, pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. II – Agravo de instrumento desprovido. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que, considerando a sua natureza de empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, e tendo em vista a peculiaridade de ter o capital social integralmente público (parte do DF e parte da União), é plausível que tenha a prerrogativa de pagamento de seus débitos mediante a expedição de precatório. Assevera, ademais, que a sua atuação não reflete atividade econômica e atua exclusivamente no âmbito do interesse público, se mostrando indevida a indisponibilidade de seus ativos para cumprimento de débitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 100 da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial, quanto à aludida prerrogativa de pagamento de seus débitos mediante precatório. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 910, §1o, do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, também merece seguir. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, e a questão constitucional encontra-se prequestionada. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 8187 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 6/11/2019*. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012